Tribunal: STJ
Processo: 5000938-69.2025.8.24.0007
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3027730 - SC (2025/0314547-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: SONIA TERCILIA BRASIL
ADVOGADO
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS FEDERAIS OBJETOS DA
CONTROVÉRSIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. AGRAVO
IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial, sob o
fundamento de que a parte agravante não indicou especificamente os dispositivos de lei federal
supostamente violados pelo acórdão recorrido.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste na necessidade de indicação precisa dos dispositivos legais
violados para a admissibilidade do recurso especial.
III. Razões de decidir
3. O recurso especial exige a indicação ostensiva dos textos normativos federais a que negou
vigência o aresto impugnado.
4. A ausência de indicação dos dispositivos legais violados atrai a incidência da Súmula 284/STF.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de indicação precisa dos dispositivos legais violados impede
o conhecimento do recurso especial.
Dispositivos relevantes citados: Súmula 284/STF; RISTJ, art. 159, IV.
STJ, AgRg no AREsp 1.538.693/SP, Min. Reynaldo Soares da
Jurisprudência relevante citada:
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no AREsp 1.777.887/SP, Min. Nefi
25/08/2020
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
.
23/02/2021
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Marluce Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA51300411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:49:06
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: 75948b5c-ae6a-4102-97ec-6f818e0f8226

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.

Brasília,
.
10 de outubro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA51300411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:49:06
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: 75948b5c-ae6a-4102-97ec-6f818e0f8226

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3027730 - SC (2025/0314547-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: SONIA TERCILIA BRASIL
ADVOGADO
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS FEDERAIS OBJETOS DA
CONTROVÉRSIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. AGRAVO
IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial, sob o
fundamento de que a parte agravante não indicou especificamente os dispositivos de lei federal
supostamente violados pelo acórdão recorrido.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste na necessidade de indicação precisa dos dispositivos legais
violados para a admissibilidade do recurso especial.
III. Razões de decidir
3. O recurso especial exige a indicação ostensiva dos textos normativos federais a que negou
vigência o aresto impugnado.
4. A ausência de indicação dos dispositivos legais violados atrai a incidência da Súmula 284/STF.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de indicação precisa dos dispositivos legais violados impede
o conhecimento do recurso especial.
Documento eletrônico VDA51301696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:06
Código de Controle do Documento: 4f2d9d68-922e-445a-9dfa-3e5fba6166d9

Dispositivos relevantes citados: Súmula 284/STF; RISTJ, art. 159, IV.
STJ, AgRg no AREsp 1.538.693/SP, Min. Reynaldo Soares da
Jurisprudência relevante citada:
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no AREsp 1.777.887/SP, Min. Nefi
25/08/2020
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
.
23/02/2021
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra
SONIA TERCILIA BRASIL
decisão do Ministro Presidente do STJ, que, nos termos do art. 21-E, V, do Regimento Interno
do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do recurso especial (fls. 146-147).
No agravo regimental, a parte recorrente sustenta que "não poderá o i. julgador, em
fórmulas pré-prontas e em pouquíssimas linhas, aduzir que esta defesa não expôs ponto a ponto
os julgados em contrassenso, quando o fez devidamente, consoante o manejo minucioso dos
autos – desde seu início" (fl. 159).
Desse modo, requer o provimento do agravo regimental, para que o recurso especial
seja conhecido e provido.
.
É o relatório
VOTO
Não obstante os argumentos expendidos pela parte agravante, estes não possuem o
condão de infirmar os fundamentos insertos na decisão agravada.
Consoante anteriormente decidido, quando da interposição do recurso especial a
parte agravante não indicou especificamente quais seriam os dispositivos de lei federal
afrontados pelo acórdão recorrido. Tal circunstância configura deficiência na fundamentação
recursal e atrai a incidência da Súmula 284/STF.
Ressalte-se que o recurso especial é meio de impugnação de
fundamentação vinculada, e por isso exige a indicação ostensiva dos textos normativos federais a
que negou vigência o aresto impugnado. Não basta, para tanto, a menção de passagem a leis
federais, tampouco a exposição do tratamento jurídico da matéria que o recorrente entende
correto, como se estivesse a redigir uma apelação. Para inaugurar a instância especial,
é imprescindível que o recurso especial aponte, com precisão, quais dispositivos legais teriam
sido violados pela Corte de origem, o que não foi feito no presente caso. A propósito:

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. 1. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO
INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
Documento eletrônico VDA51301696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:06
Código de Controle do Documento: 4f2d9d68-922e-445a-9dfa-3e5fba6166d9

SÚMULA 284/STF. 2. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO INCORRETA.
ALEGADA
PRÁTICA
DE
2
DELITOS.
CONDENAÇÃO
POR
10
CONDUTAS.
PLEITO
DESCONTEXTUALIZADO.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. 3. OFENSA AOS ARTS. 240, 241 E 157, CPP.
NÃO VERIFICAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. FUNDAMENTO EM
DENÚNCIA
ANÔNIMA.
OUTRAS
DILIGÊNCIAS
REALIZADAS.
4.
AFRONTA AOS ARTS. 158 E 402 DO CPP. INDEFERIMENTO DE EXAME
GRAFOTÉCNICO. PROVA DESNECESSÁRIA. CRIME DE FALSIDADE
IDEOLÓGICA. INDEFERIMENTO MOTIVADO. ART. 400, § 1o, DO CPP. 5.
VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. NÃO VERIFICAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE
ELEMENTOS INFORMATIVOS. EXISTÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS.
6. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Como é de conhecimento, o STJ possui a missão constitucional de, por meio do
recurso especial, uniformizar a jurisprudência pátria a respeito da adequada aplicação
dos dispositivos infraconstitucionais. Nesse contexto, a ausência de indicação do
dispositivo violado ou cuja aplicação revela dissídio jurisprudencial atrai a incidência
do enunciado n. 284/STF.
2. A divergência indicada, com relação à fração aplicada pela continuidade delitiva,
traz fundamentação descontextualizada dos autos, porquanto se pugna pela aplicação
da fração de 1/6 ao argumento de que foram praticados apenas dois crimes, contudo a
recorrente se encontra condenada pela prática de dez condutas. Tem-se a manifesta
deficiência na fundamentação do recurso especial interposto pela alínea "c" do
permissivo constitucional, o que atrai novamente a incidência do verbete n. 284/STF.
3. Quanto à alegada afronta aos arts. 240, 241 e 157, todos do CPP, tem-se que o
entendimento proferido pela Corte local encontra-se em consonância com a
jurisprudência do STJ, no sentido de que, "embora a denúncia anônima não seja
idônea, por si só, a dar ensejo à instauração de inquérito policial, caso seja
corroborada por outros elementos de prova legitima tanto o início do procedimento
investigatório quanto as diligências nele realizadas".
4. No que concerne à suposta violação dos arts. 158 e 402, ambos do CPP, o Tribunal
de origem consignou que, para a comprovação a falsidade ideológica, mostra-se
desnecessária a realização de exame grafotécnico. Constata-se, portanto, que houve o
indeferimento motivado da prova, em consonância com a jurisprudência desta Corte,
no sentido de que "o art. 400, § 1o, do CPP, autoriza o Magistrado a indeferir as
provas que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, uma vez que é
ele o destinatário da prova" (AgRg no RHC 113.646/PA, Rel. Ministro
LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO - Desembargador Convocado do TJ/PE-,
Quinta Turma, DJe 8/10/2019).
5. Quanto à alegada ofensa ao art. 155 do CPP, destaco que mencionado dispositivo
legal não veda o uso de elementos informativos colhidos na investigação, mas apenas
sua utilização com exclusividade, quando não houver outras provas judicializadas, o
que não é a hipótese dos autos, uma vez que a condenação não foi proferida com base
exclusivamente em prova produzida na fase inquisitiva.
6. Agravo regimental a que se nega provimento".
(AgRg no AREsp 1538693/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
).
25/08/2020
31/08/2020

Documento eletrônico VDA51301696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:06
Código de Controle do Documento: 4f2d9d68-922e-445a-9dfa-3e5fba6166d9

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
NÃO
CONHECIDO
POR
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
182/STJ.
FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. CONHECIMENTO. ART. 619 DO CPP.
OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA
DE INDICAÇÃO DOS ARTIGOS TIDOS COMO VIOLADOS. SÚMULA N. 284
/STF. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. LIVRE CONVENCIMENTO
MOTIVADO. SÚMULA N. 83/STJ. RECURSO PROVIDO PARA CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO ARESP.
1. Devidamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial, deve ser reconsiderada a decisão que não conheceu do agravo.
2. Não se verifica a alegada negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o
acórdão recorrido, enfrentou a tese relativa ao cerceamento de defesa em razão do
indeferimento da perícia requerida pela defesa, não havendo violação ao art. 619 do
CPP.
3. A ausência de indicação do dispositivo legal violado pelo acórdão recorrido, atrai a
incidência, por analogia, da Súmula 284/STF.
4. Estando a decisão recorrida em consonância com o entendimento firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça, pode o julgador indeferir a produção da prova ou
diligência, fundamentadamente, quando entender irrelevante, impertinente ou
protelatória, nos termos do que dispõe o art. 400, § 1o, do Código de Processo Penal,
à luz do princípio do livre convencimento motivado, impõe-se a incidência da
Súmula 83/STJ.
5. Agravo regimental provido para conhecer e negar provimento ao agravo
em recurso especial".
(AgRg no AREsp 1777887/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA
TURMA, julgado em
, DJe
).
23/02/2021
26/02/2021
As próprias razões deste agravo regimental reforçam essa conclusão, uma vez que a
parte agravante nem sequer indica quais dispositivos de lei federal seriam alvo da
controvérsia ou teriam sido objeto do alegado dissídio jurisprudencial.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.

Documento eletrônico VDA51301696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:06
Código de Controle do Documento: 4f2d9d68-922e-445a-9dfa-3e5fba6166d9

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0314547-5
AREsp 3.027.730 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50002620220258240564 50003185720258240007 50009386920258240007
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: SONIA TERCILIA BRASIL
ADVOGADO
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CORRÉU
: LUCAS LUIZ SARMENTO
CORRÉU
: OSNI REIS DUTRA NETO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Questões Incidentes - Destinação de Bens e
Mercadorias/Coisas Apreendidas - Restituição de Coisas Apreendidas
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: SONIA TERCILIA BRASIL
ADVOGADO
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Marluce Caldas e Reynaldo Soares da
Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
C542605449452209=4089@
2025/0314547-5 - AREsp 3027730 Petição : 2025/0088378-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51226672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 13:23:46
Código de Controle do Documento: 5BC9C524-5F26-4D08-80D1-1209C4842A89